Tribunal: STF
Processo: Rcl 55043
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2023-09-25
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO. EMBARGOS REJEITADOS.



    1. A jurisprudência da CORTE se firmou no sentido da possibilidade da fixação de honorários advocatícios nas reclamações ajuizadas na vigência do Código de Processo Civil de 2015, desde que tenha havido o contraditório prévio à decisão final. Na ausência de angularização da relação processual e o correspondente exercício do contraditório, é incabível a fixação de honorários de sucumbência. Precedente: Rcl 34.718-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 20/3/2020.



    2. Embargos de Declaração rejeitados.